Tribunal: TJSP
Processo: 1506782-50.2025.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Avaré contra Salvio Neris da Silva, referente a Certidão de Dívida Ativa, com valor de R$ 2.358,52. Sentença indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual, com base no Tema 1.184 do STF e normas correlatas, extinguindo o processo sem resolução de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Avaré contra Salvio Neris da Silva, referente a Certidão de Dívida Ativa, com valor de R$ 2.358,52. Sentença indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual, com base no Tema 1.184 do STF e normas correlatas, extinguindo o processo sem resolução de mérito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de adoção de medidas extrajudiciais antes do ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.
III. Razões de Decidir
3. O recurso do Município de Avaré comporta parcial provimento, pois a execução fiscal foi proposta sem comprovação das medidas extrajudiciais exigidas.
4. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se aplica, pois a ausência de cumprimento dos requisitos processuais não configura tal ato.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para afastar a multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Sentença mantida quanto à extinção do processo.
Tese de julgamento:
1. Execução fiscal de baixo valor requer prévia adoção de medidas extrajudiciais. 2. Multa por ato atentatório não se aplica na ausência de tais medidas.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 2o e 3o; Provimento CSM no 2.738/2024, art. 1o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1505956-58.2024.8.26.0073, Rel. Botto Muscari, 18a Câmara de Direito Público, j. 01/07/2025.
TJSP, Apelação Cível 1500848-14.2025.8.26.0073, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18a Câmara de Direito Público, j. 30/06/2025.